Tribunal: TJMT
Processo: 1010642-34.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Recurso Inominado no 1010642-34.2020.8.11.0001.
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: VALERIO MAURINO SALVATICO.
Recorrida: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL.
Data do Julgamento: 02/07/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA CORRENTE - FRAUDE- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - COMPROVADA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANOS MATERIAIS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrente, pois não juntou contrato que comprovasse a origem e legitimidade dos descontos.
2. Não existe nenhum contrato assinado vinculado ao nome ou ao CPF do reclamante, logo, as parcelas descontadas na conta bancária foram realizadas de forma indevida.
3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
5. No tocante aos danos materiais, a recorrida faz jus à devolução em dobro, referente ao valor descontado indevidamente de sua conta, nos moldes do artigo 42, § único do Código de Defesa do Consumidor.
6. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010642-34.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALERIO MAURINO SALVATICO - CPF: 208.489.191-49 (RECORRENTE), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (RECORRIDO), LAURA AGRIFOGLIO VIANNA - CPF: 296.148.990-34 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA CORRENTE - FRAUDE- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - COMPROVADA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANOS MATERIAIS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrente, pois não juntou contrato que comprovasse a origem e legitimidade dos descontos.

2.

Não
existe nenhum contrato assinado vinculado ao nome ou ao CPF do reclamante
, logo, as parcelas descontadas na conta bancária foram realizadas de forma indevida.

3.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.

No tocante aos danos materiais, a recorrida faz jus à devolução em dobro, referente ao valor descontado indevidamente de sua conta, nos moldes do artigo 42, § único do Código de Defesa do Consumidor.

6.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2021